Tribunal: TJSP
Processo: 1063184-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de candidato em avaliação psicológica, com a consequente reinserção no certame – Inadmissibilidade –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de candidato em avaliação psicológica, com a consequente reinserção no certame – Inadmissibilidade – Legalidade do ato administrativo – Decisão fundamentada - Juízo discricionário da Administração, conforme previsão editalícia e legal – R. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063184-21.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILBERTO FERNANDO PEREIRA PINTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Bruna Guerra Calado Ligieri
Sons", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
2
Voto no 33.441
APELAÇÃO CÍVEL no 1063184-21.2018.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: GILBERTO FERNANDO PEREIRA PINTO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juízo de Primeiro Grau: Otavio Tioiti Tokuda)
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Concurso público
para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a
Classe Cerceamento de defesa Inocorrência - Pretensão de
decretação de nulidade do ato de reprovação de candidato em
avaliação psicológica, com a consequente reinserção no
certame

Inadmissibilidade

Legalidade
do
ato
administrativo Decisão fundamentada - Juízo discricionário
da Administração, conforme previsão editalícia e legal R.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Autor contra a r. sentença de fls. 167/169, cujo relatório é adotado, que
julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento dos honorários
advocatícios da ré, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega
que inexistia legislação a autorizar a realização do exame psicológico em
que foi reprovado, sendo de rigor a anulação do ato administrativo que o
eliminou do certame (fls. 173/181).
Apresentadas contrarrazões a fls. 181/193.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação proposta por candidato eliminado do

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
3
concurso público para admissão no cargo de Soldado PM de 2a Classe da
Polícia Militar (Edital de Abertura no DP-1/321/18), visando retornar ao
certame para as próximas etapas, de modo a tornar nulo o ato
administrativo de reprovação, bem como postula o recebimento de
indenização por danos morais.
De início afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
pelo fato de não se ter produzido provas requeridas pelo autor.
De fato, a dilação probatória é dispensável, com
suporte no art. 355, I, CPC, não havendo que se falar em nulidade
processual por cerceamento de defesa, pois os autos contêm elementos
mais do que suficientes ao deslinde da demanda, sendo absolutamente
desnecessária a produção de provas suplementares, sem se olvidar que
cabe ao Juiz, destinatário da prova, indeferir quaisquer provas
impertinentes à solução do litígio.
Nesse sentido:
“É preciso ponderar que a instrução probatória poderá
ser dispensada, pois se o magistrado entender que a
prova já produzida é suficiente à solução da lide,
cabível a prolação da sentença desde logo. E está
correto o insigne julgador de primeiro grau, pois os
elementos trazidos à lume no presente caso são
suficientes à formação de juízo acerca do mérito do
litígio. Ademais, a matéria é eminentemente de
direito”. (Apelação Cível no 515.485.5/0-00, TJ/SP

Rel. Des. LEME DE CAMPOS).
Os autos contêm elementos suficientes ao deslinde da
demanda, especialmente porque a Ré trouxe as informações que
justificaram a exclusão do autor do certame (laudo fls. 138/165
Observe-se que a realização do exame psicológico, ao
contrário do alegado pelo recorrente, não afronta o art. 37 da CF e a
Súmula Vinculante no 44, já que possui previsão legal, nos termos do art.

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
4
3o do Decreto no 41.113/96, que regulamentou o art. 2o da LC no
697/1992, além da Lei Orgânica da Polícia (Lei Estadual no 10.123/68), que
prevê a realização de psicotécnico, em seu art. 36, inciso VI.
Tal questão, aliás, já foi objeto de discussão perante o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar Reclamação Constitucional (Rcl
25.383/DF) proposta por candidata que se inscreveu ao concurso público de
ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
em virtude de decisão que indeferiu a liminar em ação que busca a
declaração de nulidade da realização do exame psicológico.
O Excelso Pretório expressamente declarou que o teste
psicológico aplicado não viola a Súmula Vinculante no 44, porquanto se
encontra previsto na legislação estadual e no edital, nos seguintes termos:
“...No particular, não prospera a irresignação da
reclamante. O edital DP-5/321/14, regramento do
concurso para ingresso no cargo de Soldado da Polícia
Militar, prevê expressamente como etapa do certame a
realização de exames psicológicos (item 1.4 do capítulo
IV doc. 7, fl. 23), nos termos que seguem:
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório,
constante
no
“ANEXO
F”,
visam
identificar
características de personalidade, aptidão, potencial e
adequação do candidato para o exercício do cargo a
que concorre;
No mais, a Lei Orgânica da Polícia (Lei 10.123/1968)
preconiza que:
Artigo
2o
-
São órgãos policiais, subordinados hierárquica, administrativa e funcionalmente ao
Secretário da Segurança Publica:
I - Delegados de Polícia e demais carreiras policiais
civis;
II - Fôrça Pública; e
III - Guarda Civil.
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos
cursos de formação ou nomeação para as carreiras
policiais, além das estabelecidas especificamente para
cada uma:
(...)

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
5
V - ter aptidão física e mental, comprovada em
inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em
regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da
função policial, apurado em exame psicotécnico;
Para esclarecimento, a Polícia Militar do Estado de São
Paulo foi criada pelo Decreto-Lei Estadual 218/1970, o
qual, em seu artigo 1o, definiu que: “Fica constituída a
Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrada por
elementos da Força Pública do Estado e da Guarda Civil
de São Paulo, na forma deste Decreto-Lei...”. Ainda,
por intermédio do Decreto-Lei Estadual 222/1970, em
seu artigo 1o, ficou determinado que: “Aplica-se à
Policia Militar do Estado de São Paulo o que não
contrariar o Decreto-lei n. 217, de 8 de abril de 1970, a
partir da regência deste e enquanto não revista, a
legislação referente à extinta Força Pública do Estado,
em vigor em 9 de abril de 1970”. Desse modo, “Polícia
Militar do Estado de São Paulo” foi a nova denominação
dada a instituição “Força Pública”, com a unificação das
polícias fardadas no ano de 1970.
Assim sendo, não há falar em violação ao teor da
Súmula Vinculante 44, uma vez que a realização de
exame psicotécnico está embasada em previsão legal e
editalícia, conforme exigido pela jurisprudência desta
Corte...” (Rcl 25.383/DF, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI,
J.
13/10/2016,
DJe-223
DIVULG
19/10/2016, PUBLIC 20/10/2016).
E, tal posicionamento está em consonância com todas
as outras decisões do STF envolvendo candidatos excluídos do concurso
público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarados inaptos na fase
do exame psicológico, já que não caracterizada a violação à Súmula
Vinculante no 44: Rcl 23.781/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, J.
22/11/2016;
Rcl
25.230/DF,
Relator
Ministro
DIAS
TOFFOLI,
J.
03/10/2016; e Rcl 24.176/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, J.
02/06/2016).
Além disso, o laudo psicológico produzido pela Administração Pública aborda processos mentais (sentimentos,
pensamentos, razão) e o comportamento humano, este sim fundamental
para avaliar se o candidato tem condições de desempenhar a atividade

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
6
policial em situação de grande estresse.
E, no caso, constatou-se que o candidato apresenta
inadequação ao perfil no tocante ao relacionamento interpessoal, controle
emocional, capacidade de liderança fls. 131/132.
O edital prevê a avaliação psicológica, tendo em vista
que o cargo de Soldado PM exige um perfil específico, razão pela qual o
exame avalia objetivamente características do candidato, tais como:
inteligência geral, relacionamento interpessoal, resistência à fadiga
psicofísica, entre outras.
Trata-se de função da mais elevada responsabilidade,
onde há contato com situações de severo stress, onde o agente público
enfrentará riscos a sua própria vida, no dever de prevenir a ocorrência de
crimes.
Logo, compreensível e justificável que a Administração
escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o posto de
Soldado, atendendo ao interesse público de garantir apenas aos mais aptos
o acesso a tal cargo.
Conforme EDMIR NETTO DO ARAÚJO:
“(...) o concurso público a que a Constituição se refere é um
procedimento administrativo, aberto a todo e qualquer interessado que
preencha os requisitos estabelecidos em lei, destinado à seleção de
pessoal, mediante a aferição do conhecimento, da aptidão e da
experiência
dos
candidatos,
por
critérios
objetivos
previamente
estabelecidos em edital de abertura, de maneira a possibilitar uma
classificação de todos os aprovados” (grifos nossos, Curso de Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 276).
Em concurso público, possui discricionariedade a
Administração para, de acordo com critérios previstos em edital e nas leis
aplicáveis, escolher, dentre todos os candidatos, aqueles que melhor se
adequem à função.

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
7
Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Ao elaborar o regulamento, o Estado deverá identificar
as virtudes desejáveis para o futuro ocupante de cargo público.
Essa identificação deverá tomar em vista a natureza
das atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras
características que podem alcançar inclusive a capacitação física
indispensável.
Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos requisitos
de participação e critérios de julgamento, que devem apresentar cunho
instrumental em vista daquelas virtudes.
A validade dos requisitos de participação e dos critérios
de julgamento depende da adequação e da necessidade em vista das
virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal como da
compatibilidade
da
exigência
com
os
valores
constitucionais
fundamentais” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588).
O caso dos autos representa matéria adstrita à
discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme
conveniência e oportunidade, nos limites da Lei.
Conforme LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:
“O limite da atuação do Poder Judiciário será gizado
pelo próprio Judiciário, que tem por finalidade dizer o direito no caso
concreto, sem invadir a competência administrativa. Isso faz parte do
equilíbrio e do jogo dos poderes” (CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
Ed. Malheiros, p. 374).
As regras do certame são razoáveis, adequadas para o
melhor provimento dos cargos em questão, razão pela qual deve ser
operada a reprovação do autor, ante a não comprovação de aptidão
psicológica para o exercício do cargo em provimento.
Assim sendo, o Estado agiu em estrita observância à
legalidade e regras contidas no edital, não se cogitando de abuso ou
arbitrariedade ou qualquer ofensa a princípios constitucionais.
Não há que se falar, portanto, que a avaliação
psicológica realizada padece de objetividade ou, em outras palavras,
realizada com alto grau de subjetividade. As avaliações de

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
8
eliminação/classificação realizadas por profissionais da área de psicologia
levaram em conta as aptidões e características de personalidade que
devem se amoldar ao perfil expressamente definido pelo Edital.
Atente-se, no mais, que o autor não se incumbiu de
provar que, de algum modo, a avalição realizada pela Comissão
Examinadora incorreu em algum tipo de vício.

Em caso análogo, assim se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
segundo a qual é válida a exigência de aprovação em
exame psicotécnico ou psicológico em concurso público
quando houver adoção de critérios objetivos na
avaliação e for assegurado ao candidato o direito de
pleitear a revisão de resultado desfavorável”. (RMS
27841 / ES Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA j.
06.04.2010).
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança Concurso público
para
investidura
no
cargo
de
Guarda
Civil
Metropolitano. Desclassificação da candidata na fase de
avaliação psicológica. Legalidade da realização do
referido exame. Observância de critérios objetivos e
fase compatível com as atribuições concernentes ao
cargo
pretendido.
Inexistência
de
arbitrariedade.
Legitimidade da exclusão. Sentença que denegou a
segurança mantida. Recurso desprovido.” (AC no
0038219-25.2012.8.26.0564
Voto no 16.081
Rel.
Moreira de Carvalho).
Desse modo, constatada a legalidade da eliminação do
candidato do certame, não se verifica ser devida qualquer reparação a título
de dano moral, dado que a Administração Pública não cometeu qualquer ato
ilícito que pudesse ensejar sua responsabilidade nos termos do artigo 37,
parágrafo 6°, da Carta Magna.
Finalmente, em vista do que dispõe o artigo 85, § 11

Apelação Cível no 1063184-21.2018.8.26.0053 - Voto no 33.441
9
do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% observada a gratuidade
concedida em Primeiro Grau.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator